Tribunal: TJDFT
Processo: 0747651-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747651-44.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES AGRAVADO: HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES D E S P A C H O De acordo com as certidões de ID 79406321 e 78925799, restou frustrada a intimação dos Agravados para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos não foram citados, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízo, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator